Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REMUNERAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS NEGOCIADOS. INVIABILIDADE. OMISSÃO NA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO CARATERIZAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo de omissão, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Constatado erro material na parte dispositiva do julgado, consistente no valor atribuído aos honorários recursais, cujo numeral fixado se mostrou divergente do valor consignado por extenso, deve ser acolhida a pretensão dos embargantes e sanado o vício apontado.
4. Embargos de Declaração da parte ré conhecidos e providos. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e parcialmente providos.